Tribunal: TJBA
Processo: 0501353-67.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501353-67.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO EM QUE SE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME. DESCONFORMIDADE PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido a reexame deu parcial provimento ao apelo de lavra da Defensoria Pública, rejeitando o pleito de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários, forte em fundamentação segundo a qual “Em relação ao ente estatal, a pretensão recursal não apresenta viabilidade, porquanto, como consignado pelo Magistrado singular, incide à espécie o óbice da Súmula nº 421, do STJ, in verbis: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença.” 3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo a qual: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública Estadual, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, verifica-se que o reportado decisum encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado. 5. Dessa feita, sendo, na espécie, a Defensoria Pública a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, solidariamente com o Município de Itabuna, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte. Salvador, .